Tribunal: TJES
Processo: 5006529-12.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006529-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CAMILO CHAVES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA PAGA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECIMENTO DO DISSÍDIO COMPATÍVEL COM O ENUNCIADO CÍVEL Nº 39 DO FONAJE [EM OBSERVÂNCIA AO ART. 2º DA LEI 9.099/95, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO], AO PASSO QUE O CONSUMIDOR BUSCA SOMENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONSORCIADO DESISTENTE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006529-12.2023.8.08.0012

Recorrente: MARIA DA PENHA CAMILO CHAVES

Recorrida: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. PROVEITO ECONÔMICO DENTRO DA ALÇADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Tese Jurídica:
O valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte e não ao valor global do contrato, conforme inteligência do
Enunciado nº 39 do FONAJE

e do art.

292, II, parte final, do CPC

.

Caso Concreto:
A pretensão autoral limita-se à restituição de R$ 8.973,52 pagos e indenização por danos morais, totalizando R$ 15.778,12

.

A sentença que extinguiu o feito por considerar o valor total do contrato (R$ 90.000,00) deve ser anulada, eis que o pedido está dentro do teto de 40 salários-mínimos

.

Causa Madura (Afastada):
Inviável o julgamento imediato do mérito (art. 1.013, §3º, CPC).

Constata-se a necessidade de dilação probatória, uma vez que a ré pugnou pelo depoimento pessoal da autora

e a prova digital central (áudio de pós-venda) apresenta link quebrado/inacessível nos autos
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro à recorrente a gratuidade de justiça
.

O cerne da questão reside na extinção prematura do processo pelo juízo de piso, que declinou da competência sob o argumento de que o valor da causa deveria ser o valor total do contrato de consórcio
.

1. Da Competência do Juizado Especial

Assiste razão à recorrente.

Conforme sedimentado pelo
Enunciado 39 do FONAJE
, o valor da causa corresponde ao proveito econômico objeto do pedido
.

No presente caso, a autora não busca o crédito do consórcio, mas sim a restituição das parcelas pagas após desistência motivada por suposta fraude na venda
. Somados os valores pagos ao pedido de dano moral, o montante totaliza R$ 15.778,12, valor plenamente compatível com a alçada da Lei 9.099/95
.

2. Da Necessidade de Instrução (Não aplicação da Causa Madura)

Embora o art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC permita o julgamento imediato pelo Tribunal, entendo que a causa não se encontra "madura" para decisão segura de mérito.

Observo que a Cooperativa ré, em audiência, manifestou interesse na colheita do depoimento pessoal da autora para contrapor a tese de vício de consentimento
.
Mais grave ainda é a situação da prova digital: a ré fundamenta sua defesa na higidez de um áudio de pós-venda, porém o
link
externo fornecido para acesso à referida prova encontra-se
inválido/inexistente
.

A ausência dessa prova nos autos impede este Colegiado de analisar o tom das respostas da consumidora e a eventual ocorrência de indução ao erro. Assim, para garantir o duplo grau de jurisdição e evitar cerceamento de defesa de ambas as partes, a instrução deve ser concluída na origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau e determinar o
RETORNO
dos autos ao 1º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, devendo o feito prosseguir em sua fase instrutória com a regular colheita das provas requeridas.

Sem custas ou honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)